Tribunal: TJSP
Processo: 2381920-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento parcial da impugnação. Insurgência dos impugnantes. Pretensão de reconhecimento de responsabilidade da exequente quanto às despesas de infraestrutura do empreendimento. Inadmissibilidade. Contrato de obras de saneamento básico celebrado pelos agravantes antes do acordo homologado. Responsabilidade, portanto, dos executados pelo pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento parcial da impugnação. Insurgência dos impugnantes. Pretensão de reconhecimento de responsabilidade da exequente quanto às despesas de infraestrutura do empreendimento. Inadmissibilidade. Contrato de obras de saneamento básico celebrado pelos agravantes antes do acordo homologado. Responsabilidade, portanto, dos executados pelo pagamento das respectivas parcelas. É certo que, se era intenção dos executados que a exequente assumisse a responsabilidade junto à SANASA no âmbito do negócio jurídico com compensação de deveres e obrigações, assim deveriam ter constado expressamente no acordo, o que não ocorreu no caso em tela. Cessão de quotas da empresa Amago para a agravada que não tem o condão de alterar a responsabilidade pelo pagamento mencionado, notadamente porque os agravantes assumiram a responsabilidade sobre todo e qualquer passivo que venha a ser atribuído à Amago e que tenha fato gerador anterior à cessão de quotas sociais à LDA. Multa, por descumprimento contratual, que se mantém. Decisão preservada.

Agravo desprovido.